Tribunal: TCU
Processo: 045.816/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 627/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 045.816/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alessandra Fernandes Bueno de Oliveira (XXX.369.926-XX); Ana Carolina Vianna Alvarenga (XXX.667.451-XX); Bruno Rodriguez Pereira (XXX.012.947-XX); Cinthia Aparecida Campos (XXX.428.816-XX); Cristina Aparecida Rosa (XXX.078.686-XX); Emerson Milhorin Oliveira (XXX.951.416-XX); Hugo Cesar Martins Lima (XXX.315.133-XX); Mayra Chaves Ferreira (XXX.598.283-XX); Renata Diniz da Silva (XXX.713.056-XX); Wallan de Deus Caixeta Matos (XXX.287.386-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.